Tribunal: TJMT
Processo: 1039720-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1039720-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 043.867.601-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES - CPF: 329.012.241-72 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 043.867.601-72 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES - CPF: 329.012.241-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES e ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E CONDENAÇÃO ADICIONAL POR DANOS ECOSSISTÊMICOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS REQUERIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos particulares condenados em ação civil pública por danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular na Fazenda Água Santa I, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente e em área passível de uso alternativo sem autorização ambiental.

2. A sentença condenou os requeridos à obrigação de recuperar a área degradada por meio de PRAD e fixou multa diária por descumprimento, mas rejeitou o pedido de indenização pelos
danos ambientais.

3. O Ministério Público pleiteia a condenação em indenização cumulada. Os requeridos alegam perda superveniente do objeto por celebração de TAC, nulidade da sentença e inexistência de dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a celebração de TAC posterior acarreta a perda superveniente do objeto da ação; e (
ii
) saber se é cabível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos ambientais difusos decorrentes da perda de serviços ecossistêmicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado posteriormente refere-se a fatos distintos e não abrange os danos apurados na presente ação, que decorrem de eventos ocorridos em 2016, o que afasta a preliminar de perda do objeto.

6. A sentença observou os limites da demanda e valorou adequadamente a prova pericial, que confirmou o desmatamento em APP e em área de uso alternativo sem autorização, não havendo nulidade.

7. A perícia confirmou o uso de fogo, a degradação ambiental e a ausência de autorização para as intervenções realizadas. A responsabilidade dos réus foi devidamente demonstrada.

8. Em matéria ambiental, admite-se a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos difusos, conforme jurisprudência do STJ. O tempo de degradação da APP impõe compensação pelos serviços ecossistêmicos perdidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público provido para incluir condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais. Recurso dos requeridos desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta referente a fatos diversos não acarreta a perda do objeto de ação civil pública anterior. 2. É possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos ambientais, notadamente em razão da perda de serviços ecossistêmicos prestados por área de preservação permanente degradada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 225; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, inc. II, 4o e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.11.2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
105.630/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.12.2012.

E M E N T A

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
e
ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública no 1039720-50.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos na obrigação de recuperar integralmente as áreas degradadas através de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), com fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando a responsabilização dos requeridos por danos ambientais no imóvel rural denominado Fazenda Água Santa I, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, decorrentes de desmatamento em área de pasto e cerrado, que atingiu córregos e área de preservação permanente
.

Em seu recurso, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados à APP e ao curso d'água existente na propriedade rural. Sustenta que a indenização diz respeito aos serviços ecossistêmicos dos quais a coletividade foi privada pelo tempo em que a APP permaneceu degradada, não configurando
bis in idem
com a obrigação de fazer já imposta.

Por sua vez, os requeridos Carlos Augusto e Eliane interpuseram recurso de apelação alegando, preliminarmente: i) perda superveniente do objeto da ação em razão da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 019/SEMA/MPE/2023;
ii
) nulidade da sentença por
error
in
judicando
, violação ao princípio da congruência e desconsideração imotivada da prova técnica. No mérito, sustentam a inexistência de dano ambiental em área de APP, argumentando que o desmatamento ocorreu em área consolidada convertida para uso alternativo do imóvel antes do marco legal do Código Florestal.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pela improcedência do recurso dos requeridos e pela procedência do recurso ministerial
– Id. 220095196.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
e
ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública no 1039720-50.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos na obrigação de recuperar integralmente as áreas degradadas através de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), com fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Inicio
a análise das pretensões recursais pelas preliminares.

1. Das preliminares

1.1. Da preliminar de perda de objeto

Os apelantes Carlos Augusto de Arruda Gomes e Eliane Garcia de Arruda Gomes suscitam a perda superveniente do objeto da ação em virtude da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 019/SEMA/MPE/2023, argumentando que já teriam adotado as medidas legais necessárias voltadas à composição civil dos danos ambientais existentes na propriedade rural.

A preliminar não merece acolhimento.

Ao examinar o teor do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta, verifica-se que
o
seu objeto não corresponde aos fatos discutidos nestes autos. A presente ação civil pública tem por fundamento o Relatório de Vistoria de Averiguação elaborado pelo INCRA, enviado através do Ofício INCRA/SR13/F/G/No1111/2016, que noticiou a ocorrência de desmatamento no imóvel rural dos requeridos, com intervenção em área de preservação permanente, na data de 28
/
06
/
2016
(Id. 211230404 e seguintes).

Por outro lado, o TAC no 019/SEMA/MPE/2023, realizado no contexto de um Mutirão Ambiental e inscrito no Ministério Público sob o número 000297-096/2023, refere-se a fatos diversos, relacionados aos danos ambientais apurados no Auto de Infração da SEMA/MT no 5906, lavrado em 28
/
02
/
2020, aproximadamente quatro anos após os eventos discutidos na presente ação.

Não se identifica, portanto, identidade entre o objeto da presente Ação Civil Pública e o conteúdo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado posteriormente, sendo que cada um aborda infrações ambientais ocorridas em momentos distintos. Desse modo, o TAC celebrado não tem o condão de acarretar a perda do objeto desta demanda, que permanece íntegro.

Ressalte-se, inclusive, que no caso da indenização por danos ambientais de caráter cível pleiteada nesta ação, trata-se de pretensão imprescritível, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

1.2. Da preliminar de nulidade da sentença

Os apelantes Carlos Augusto e Eliane alegam nulidade da sentença, aduzindo que o pronunciamento judicial teria sido proferido com base em premissa fática equivocada (
error
in
judicando
), que extrapolaria os limites da lide e violaria o princípio da congruência.

A irresignação centra-se no argumento de que a sentença teria considerado a ocorrência de dano ambiental em área de preservação permanente, quando, segundo os apelantes, o laudo pericial teria concluído que as intervenções ocorreram em área de uso alternativo do solo.

Contudo, não vislumbro o vício apontado. Ao analisar a sentença recorrida, constato que a decisão judicial se ateve aos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial, versando sobre os danos ambientais decorrentes do desmatamento ocorrido em 2016, objeto da fiscalização do INCRA.

O magistrado fundamentou seu convencimento nas provas constantes dos autos, notadamente no laudo pericial que confirmou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente e em área passível de uso alternativo do solo sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Nesse sentido, citou expressamente:

“
À vista disso, é evidente que o Laudo Pericial confirmou o dano ambiental discutido nesta ação civil pública, que se refere ao desmatamento irregular de 47,1278 hectares, sendo que ocorreu porque os requeridos ultrapassaram os limites estabelecidos na Autorização de Limpeza de Área Consolidada e acabaram por suprimir vegetação não apenas em área
de preservação permanente, mas também em área passível de uso alternativo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.
”

Portanto, a análise realizada pelo juízo
a quo
cingiu-se aos fatos relativos ao desmatamento ocorrido em 2016, não evidenciando qualquer julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da adstrição. De igual modo, não houve desconsideração imotivada da prova técnica produzida, mas uma valoração fundamentada do conjunto probatório, dentro dos limites da persuasão racional.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do mérito

2.1. Do recurso dos requeridos Carlos Augusto de Arruda Gomes e Eliane Garcia de Arruda Gomes

No mérito, o cerne da controvérsia recursal reside na existência ou não de dano ambiental passível de responsabilização civil, considerando a alegação dos apelantes de que as intervenções teriam ocorrido apenas em área rural consolidada ou de uso alternativo do solo, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Código Florestal.

A análise detida do laudo pericial revela, contudo, que as intervenções promovidas pelos apelantes ultrapassaram os limites da mera limpeza de área consolidada autorizada pelo órgão ambiental. Conforme destacado na perícia
:

“
N
o ano de 2016, foi constatado a realização da supressão da vegetação nativa (desmatamento) no interior da área da denúncia averiguada pelo INCRA. Para identificação e quantificação da área desmatada, foi elaborado a Dinâmica de Desmate, utilizando a imagem
Landsat
8 OLI, na data da passagem de 17/09/2016, onde constatou-se que o desmate ocorreu em área de vegetação nativa passível de abertura, a qual foi quantificada com 26,8548 hectares, assim como, constatou a limpeza de área em ambiente de preservação permanente já degradada com 0,3085 hectares, bem como, a realização de limpeza em área de uso e ocupação consolidada com 47,1278 hectares
”

(Id
2112300504
- Pág. 8).

O perito constatou ainda o uso de fogo na área, registrando que
:

“(...)
na data de 29/09/2016 às 12 horas 46 minutos foram registrados 02 (dois) focos de calor sobre a área da denúncia, e com a imagem de satélite foi possível demonstrar as cicatrizes causadas pelo uso do fogo na área da denúncia. É importante frisar, que o fogo teve origem dentro da área periciada e sem autorização do órgão competente
”
(Id
. 2112300504
- Pág. 10).

A conclusão pericial é cristalina ao afirmar que
:

“O
s estudos realizados na área da denúncia averiguada pelo INCRA/MT comprovaram que no ano de 2016, ocorreu limpeza de áreas declarada na DLA N° 132/2016 sobre área consolidada, mas também em área de preservação permanente degradada no processo de abertura do imóvel (antes de 1999). Além destas constatações, identificou-se supressão de vegetação nativa (desmatamento) em área passível de uso alternativo do solo
”

(Id
. 2112300504
- Pág. 30).

Cumpre destacar que, mesmo em se tratando de área passível de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação nativa depende de prévia autorização do órgão ambiental competente. É o que estabelece o art. 26 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012):

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

No caso em apreço, o perito judicial foi categórico ao afirmar que
:

“(...)
o documento emitido pel
a
SEMA (DLA N° 132/2016) com vencimento em 06/12/2016, permitia
apenas a limpeza de área de pastagem em área consolidada, portanto o desmatamento de 47,1278 hectares foi realizado sem a autorização do órgão competente
”
(Id
. 211230504
- Pág. 30).

Corroborando o laudo pericial, os documentos administrativos incorporados aos autos - Auto de Infração no 5906, Termo de Embargo no 119967, Termo de Apreensão no 152812, Termo de Depósito no 104213 e o Relatório Técnico no 032/1o CIAMPA/MPMPA/2020 - comprovam a ocorrência de práticas lesivas ao meio ambiente, identificando a derrubada de
vegetação
de grande porte e a realização de intervenções não autorizadas em vegetação nativa.

Ademais, a tese de que o desmatamento ocorreu em área consolidada convertida antes do marco temporal do Código Florestal não encontra respaldo no conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, notadamente o laudo pericial, evidenciam que, embora parte das intervenções tenha ocorrido em área consolidada, houve também supressão de vegetação em área de preservação permanente e em área passível de uso alternativo do solo, ambas sem autorização do órgão ambiental competente.

Impende ressaltar que os atos administrativos de fiscalização ambiental gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstitui-los mediante prova robusta em sentido contrário - ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PROPRIEDADE
RURAL. DESMATAMENTO SEGUIDO DE QUEIMADA. ÁREA EFETIVAMENTE DEGRADADA MAIOR DO QUE A ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDODOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO CONTRADITADOS PELO APELADO. ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA NO ESTABELECIMENTO DA SERVIDÃO AMBIENTAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL DIFUSO. MAJORADO. RECURSO PROVIDO. As provas carreadas aos autos são fortíssimas no sentido de que a degradação, embora iniciada em 2006, período em que o apelado ainda não arrendava as terras em questão, protraiu-se no tempo, sendo continuada pelo próprio com a derrubada e queima da vegetação que se regenerava e, em seguida, com o plantio da soja na área embargada correspondente aos 199,7 hectares. Os relatórios e autos de inspeção e infração produzidos por órgãos da Administração Pública Estadual são dotados de presunção iuris tantum quanto a sua legitimidade e sua veracidade.

(
Ap
126978/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017,
Publicado
no DJE 10/11/2017)

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, resta devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental, decorrente do desmatamento irregular de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, a impor a responsabilidade dos apelantes.

Por conseguinte, a sentença não merece reparo ao determinar a recuperação integral das áreas degradadas, através de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), mediante obrigação de fazer.

Não prospera, portanto, o recurso de apelação interposto pelos requeridos, devendo ser mantida a sentença quanto à obrigação de reparar o dano ambiental causado.

2.2. Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

O Ministério Público, por sua vez, recorre da sentença para pleitear a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, sustentando a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar.

A tese ministerial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que, em matéria de dano ambiental, admite-se a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e pagar, conforme Súmula 629:
“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
”
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

A responsabilidade civil ambiental, por ser regida pelos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, comporta a imposição das referidas obrigações, na medida em que cada uma delas cumpre uma função específica na recomposição do meio ambiente. A reparação
in natura
, consubstanciada na obrigação de fazer, visa a recompor o ambiente degradado ao estado anterior; por outro lado, a indenização pecuniária tem por escopo compensar os danos materiais ou morais que não podem ser revertidos pela simples restauração física do bem ambiental lesado.

No caso em comento, o laudo pericial constatou a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente, além de supressão de vegetação nativa em área passível de uso alternativo do solo, ambas sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Trata-se de danos ambientais que, embora passíveis de reparação
in natura
através da obrigação de fazer já imposta na sentença, também implicam em prejuízos ecossistêmicos durante o período em que o ambiente permanece degradado até sua efetiva recuperação.

Esses prejuízos consubstanciam-se no que a doutrina e a jurisprudência denominam dano interino ou intercorrente, correspondente ao lapso temporal entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente, período em que o ecossistema deixa de prover seus serviços ambientais à coletividade. Trata-se, portanto, de dano indenizável, distinto da obrigação de recuperar a área.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.198.727/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, assentou que
:

“A
cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
”
.

No referido julgado, o STJ ainda esclareceu que
:

“E
ssa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo
”
.

A cumulação das obrigações, portanto, além de não configurar
bis in idem
, é medida necessária para a completa reparação do dano ambiental, em atendimento ao princípio da reparação integral, que visa à mais ampla tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

No caso concreto, considerando que o dano ambiental foi comprovado, tanto em área de preservação permanente quanto em área passível de uso alternativo do solo sem a devida autorização, impõe-se reconhecer a necessidade de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, de modo a complementar a reparação determinada na sentença
.

O
quantum
indenizatório deve ser calculado considerando o tipo e o grau de impacto ambiental, bem como o tempo necessário para a regeneração da área, conforme critérios técnicos estabelecidos pela doutrina
e jurisprudência
especializada
,
aproximando-se dos custos necessários à recomposição integral do meio ambiente lesado.

Nos termos do art. 491 do CPC, a apuração do valor da indenização pode ser realizada em sede de liquidação de sentença, quando a determinação do montante devido exigir prova detalhada e complexa.

Esse entendimento está em

consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
, veja-se:

“Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, pois permite uma avaliação mais precisa
dos danos causados e das medidas reparatórias necessárias, em consonância com o princípio da reparação integral.”

(N.U. 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024).

Em igual

sentido, destaca-se

o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
:

"Reconhecido o danoambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença"

(STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/11/2015).

Ainda, cabe salientar a relevância da distinção entre danos ambientais residual e intercorrente. Enquanto o dano residual persiste após a execução das medidas de reparação
in natura
, o dano intercorrente refere-se à degradação que ocorre no intervalo entre a lesão e a sua reparação integral. Ambos são passíveis de indenização, conforme definido pelo STJ (REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).

Assim, é imprescindível que o valor da reparação contemple os seguintes elementos: (i) a dimensão e a natureza da área degradada; (
ii
) o marco inicial
dos danos; e (
iii
) o marco final, condicionado à comprovação do cumprimento das medidas estabelecidas no PRAD.

Dessa forma, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil por dano material ambiental, sendo imprescindível que a indenização seja fixada em sede de liquidação de sentença, de modo a assegurar a reparação integral e o cumprimento do dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

Por fim, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil pelos danos ambientais possui natureza
propter
rem
, aderindo ao imóvel e obrigando o proprietário ou possuidor, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano, conforme Súmula 623 do STJ:
“
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”
.

Ante o exposto, o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso merece provimento para condenar os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados
, a serem fixados em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito:

1)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES e ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES
, mantendo inalterada a sentença quanto à condenação na obrigação de fazer consistente na recuperação integral das áreas degradadas através de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD), com a multa diária já fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento;

2)
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para condenar os requeridos CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES e ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES ao pagamento
de
indenização por danos ambientais,
a ser
fixada em sede de
liquidação de sentença
.

Os valores deverão ser revertidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025